Tribunal: TRF3
Processo: 5000008-48.2021.4.03.6138
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
431/775)

5000008-48.2021.4.03.6138

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000008-48.2021.4.03.6138

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS DONIZETI GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTIANE JUSTINO SANTOS ANTONINI - SP189184-A

APELADO: CARLOS DONIZETI GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTIANE JUSTINO SANTOS ANTONINI - SP189184-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FRENTISTA. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. PPP. EPI. REAFIRMAÇÃO DA DER. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial com conversão em tempo comum, indeferiu outros períodos e julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, com condenação recíproca em honorários, discutindo-se o reconhecimento integral da especialidade e a concessão do benefício mediante reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados como frentista e operador de máquinas devem ser reconhecidos como especiais, à luz da comprovação de exposição a agentes nocivos e da validade dos PPPs; (ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando implementados os requisitos após o requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois a sentença não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência do INSS em contestação configura pretensão resistida e supre eventual falta de prévio requerimento administrativo específico.

Reconhece-se que o PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal do documento.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial de frentista quando comprovada a exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xileno), independentemente de enquadramento por categoria profissional.

Afirma-se que a exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa, sendo desnecessária aferição quantitativa.

Considera-se que a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade quando não comprovada sua efetiva neutralização da nocividade, especialmente quanto a agentes químicos e ruído.

Reconhece-se a validade de laudo técnico extemporâneo como meio de prova da especialidade.

Afasta-se a exigência de metodologia específica (NEN) para aferição de ruído quando não prevista em lei, não podendo norma infralegal restringir direito do segurado.

Adota-se que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade mesmo sem previsão expressa, desde que comprovada a nocividade.

Aplica-se a tese da reafirmação da DER, permitindo a concessão do benefício no momento em que implementados os requisitos, com base em fatos supervenientes.

Verifica-se que o segurado completou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 30/08/2018, com tempo e carência suficientes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atividade de frentista é considerada especial quando comprovada a exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos, independentemente de enquadramento por categoria profissional.

O PPP regularmente emitido possui presunção de veracidade e não pode ser invalidado por irregularidades formais imputáveis ao empregador.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor sem prova de efetiva neutralização da nocividade.

É admissível a reafirmação da DER para concessão de benefício previdenciário quando implementados os requisitos após o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o; art. 195, §5o; Lei 8.213/1991, arts. 25, 57 e 58; CPC/2015, arts. 487, I, 493 e 496; Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 995; TNU, Tema 157.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000008-48.2021.4.03.6138

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, CARLOS DONIZETI GONCALVES

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTIANE JUSTINO SANTOS ANTONINI - SP189184-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREIA CRISTIANE JUSTINO SANTOS ANTONINI - SP189184-A

APELADO: CARLOS DONIZETI GONCALVES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo INSS e pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como especiais os períodos de 01/06/1980 a 05/09/1981, 01/08/1982 a 17/04/1985, 01/04/1986 a 30/06/1989, 01/10/1989 a 04/07/1991, 12/03/1992 a 10/12/1996 e 01/06/2012 a 16/06/2017, com conversão em tempo comum pelo fator 1,40, e julgou improcedente o reconhecimento da especialidade nos períodos de 01/07/1985 a 20/01/1986, 01/11/2002 a 19/01/2005, 03/03/2008 a 30/09/2008 e 01/10/2008 a 31/05/2012, bem como o pedido de concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, condenando ambas a parte ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Confira-se, por oportuno, a parte dispositiva da sentença (ID 279562924):

“Posto isso: Com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para reconhecer a natureza especial da atividade exercida nos períodos de 01/06/1980 a 05/09/1981, 01/08/1982 a 17/04/1985, 01/04/1986 a 30/06/1989, 01/10/1989 a 04/07/1991, 12/03/1992 a 10/12/1996 e 01/06/2012 a 16/06/2017, com direito à conversão do tempo especial em comum pelo fator 1,40. Julgo IMPROCEDENTE o pedido para reconhecer como especial os períodos de 01/07/1985 a 20/01/1986, 03/03/2008 a 30/09/2008, 01/10/2008 a 31/05/2012 e 01/11/2002 a 19/01/2005. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição e demais pedidos. Ante a sucumbência de ambas as partes, condeno a parte autora e o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade da justiça. Sentença não sujeita a reexame necessário. Transitada em julgado, oficie-se para averbação dos períodos especiais reconhecidos.”

Em suas razões de recurso, sustenta o INSS:

- a necessidade de submissão da sentença ao reexame necessário, por se tratar de decisão ilíquida proferida contra autarquia federal, nos termos do art. 496 do CPC e da Súmula 490 do STJ;

- a necessidade de suspensão processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais repetitivos no 1.904.567/SP e no 1.904.561/SP (Tema 1.124 do STJ);

- a falta de interesse de agir e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito pela apresentação de documentos novos em juízo (PPPs e laudos) sem prévia análise administrativa;

- a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da atividade de frentista, ante a ausência de previsão nos decretos regulamentadores e a inexistência de presunção de periculosidade (Tema 157 da TNU);

- a irregularidade formal dos formulários PPP referentes aos períodos de 1980 a 1996 por ausência de indicação de responsável técnico pelos registros ambientais;

- a invalidade de documentos baseados em LTCAT extemporâneo ou apresentados sem o correspondente respaldo técnico contemporâneo ao exercício das atividades;

- a ausência de comprovação de nocividade no período de 01/06/1980 a 05/09/1981 devido à exposição a ruído abaixo dos limites legais e indicação genérica de agentes químicos;

- a inadequação da metodologia de aferição de ruído para o período posterior a 18/11/2003, ante a ausência do Nível de Exposição Normalizado (NEN) e inobservância da NHO-01 da FUNDACENTRO;

- o não enquadramento do agente químico organofosforado por ausência de previsão no rol taxativo do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99;

- a descaracterização da especialidade pela eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) informada no formulário;

- a reforma da sentença para julgar improcedente o reconhecimento de todos os períodos especiais pleiteados;

- a redução do percentual fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Por fim, pré-questiona, para efeito de recurso especial ou extraordinário, ofensa a dispositivos de lei federal e de preceitos constitucionais.

Por sua vez, em suas razões de recurso, sustenta a parte autora:

- equívoco da sentença ao julgar improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição sob o fundamento de que ele não possuía os 35 anos de contribuição na Data de Entrada do Requerimento (DER);

- a omissão do juízo de primeiro grau quanto à análise do pedido de reafirmação da DER, expressamente formulado no item "4" da peça inaugural;

- a necessidade de aplicação do art. 493 do CPC/2015, que permite o reconhecimento de fatos constitutivos do direito ocorridos após o requerimento administrativo ou o ajuizamento da ação;

- o direito do segurado à reafirmação da DER para o momento em que preenchidos os requisitos para a concessão do benefício mais vantajoso, conforme a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 995;

- a observância do princípio da proteção social e do direito ao benefício mais favorável, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 630.501) e das Turmas Regionais de Uniformização;

- o fato de o recorrente ter permanecido trabalhando e vertendo contribuições previdenciárias após o requerimento administrativo, conforme demonstrado no extrato do CNIS;

- a implementação do tempo necessário para a aposentadoria integral em 30/08/2018, considerando os períodos de atividade especial já reconhecidos na sentença;

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição mediante reafirmação da DER.

Processados os recursos, com apresentação de contrarrazões, vieram os autos a esta E. Corte.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Em razão de sua regularidade formal, recebo os recursos, nos termos do artigo 1.011 do CPC/2015, e, por questão de método, analiso-os conjuntamente.

Reexame necessário

A sentença recorrida foi proferida sob a égide do Novo Código de Processo Civil, o que afasta a submissão ao reexame necessário quando a condenação imposta contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público for inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, I c.c. § 3o, I, do CPC/2015).

Cumpre esclarecer que o sobrestamento determinado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao afetar os Recursos Especiais nos 1.882.236/RS, 1.893.709/RS e 1.894.666/SC ao rito previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015 (Tema 1.081/STJ), se restringe apenas aos recursos especiais e agravos em recurso especial, o que não é o caso dos autos.

Suspensão do processo

O Tema Repetitivo 1.124 do STJ foi julgado pela Primeira Seção desse Egrégio Tribunal, com acórdão publicado em 06/11/2025, de modo que não há que se falar em sobrestamento do feito.

Ausência de interesse de agir

No que tange ao interesse processual, é imperativo destacar que este se encontra plenamente configurado no caso em tela. Embora a documentação probatória tenha sido colacionada aos autos apenas em sede judicial, a autarquia previdenciária, ao apresentar sua contestação, resistiu frontalmente à pretensão de mérito, insurgindo-se contra o direito material postulado pelo Autor.

Assim, havendo manifestação de discordância quanto ao direito do segurado, a lide está formalmente estabelecida. Exigir que o autor retorne à via administrativa e protocole novo requerimento — sabendo antecipadamente que a autarquia já manifestou posição contrária ao reconhecimento do direito — constitui medida inócua, que fere a lógica processual, o princípio da utilidade do provimento jurisdicional, da Primazia do Julgamento de Mérito, da Cooperação e da Economia e Celeridade Processual.

Em resumo, a resistência manifestada na peça defensiva do INSS supre eventual ausência de requerimento administrativo específico sobre o documento novo, restando configurado, no caso, o interesse de agir da parte autora.

MÉRITO

REGRA GERAL PARA APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO/PROGRAMADA

Como é sabido, após a EC 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço cedeu lugar à aposentadoria por tempo de contribuição.

Em resumo, antes de 16/12/1998 (data da vigência da Emenda 20), bastava o segurado comprovar 30 anos de tempo de serviço, se mulher, ou 35 anos, se homem, para concessão da aposentadoria integral; ou 25 anos, se mulher, e 30 anos, se homem, para concessão da aposentadoria proporcional.

Após a EC 20/98, o tempo de serviço reconhecido pela lei vigente deve ser considerado como tempo de contribuição, passando a ser necessário comprovar 35 anos de tempo contributivo, se homem, e 30 anos, se mulher, além da carência correspondente a 180 contribuições mensais (art. 25, inciso II, c/c art. 142, ambos da Lei 8.213/1991), deixando de existir a aposentadoria proporcional. Esta última, no entanto, foi assegurada aos já filiados antes do advento da Emenda, mediante os seguintes requisitos: 53 anos de idade e 30 anos de tempo de serviço, se homem; ou 48 anos de idade e 25 anos de tempo de serviço, se mulher; bem como o adicional de 40% sobre o tempo faltante ao tempo de serviço exigido para a aposentadoria proporcional.

A EC 103/2019, vigente a partir de 13/11/2019, por sua vez, extinguiu a aposentadoria por tempo de contribuição, estabelecendo a aposentadoria programada, com exigência de novos requisitos: 65 anos de idade, se homem, e 62 anos, se mulher, observado o tempo mínimo de contribuição; ou 60 anos de idade, se homem, e 55 anos, se mulher, para os trabalhadores rurais e segurados especiais (art. 201, § 7o, da Constituição Federal).

Restou assegurado, também, no artigo 3o da nova Emenda Constitucional, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição para os segurados que tivessem preenchido as condições em data anterior a sua vigência (13/11/2019), os quais podem pedir benefício a qualquer tempo (art. 3o da EC), garantindo-se cálculo e reajuste com base na legislação vigente à época em que foram cumpridos os requisitos (art. 3o, §§ 1o e 2o, da EC).

Além disso, restaram estabelecidas 04 (quatro) regras de transição para àqueles que já eram filiados ao RGPS e ainda não tinham implementado os requisitos até 13/11/2019, a saber (arts. 15, 16, 17 e 20 da EC 103/2019): a) sistema de pontos, idade e tempo de contribuição; b)tempo de contribuição e idade mínima; c) tempo de contribuição e pedágio de 50% com fator previdenciário, sem o requisito da idade; d) tempo de contribuição, pedágio e requisito da idade mínima.

DO TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS - CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

Em linhas gerais, até o advento da EC 103/2019, a aposentadoria especial era devida após 180 contribuições, para os trabalhadores expostos a condições prejudiciais à saúde por 15, 20 ou 25 anos.

Até 28.04.1995, a especialidade poderia ser reconhecida sem comprovação da exposição a agentes nocivos, desde que a atividade estivesse enquadrada nos decretos n° 53.831/64 ou n° 83.080/1979, sendo possível e desejável o uso de analogia, para considerar a inserção de determinada categoria profissional, aproximando os diversos grupos de trabalhadores que se enquadrem em atividades assemelhadas, a fim de evitar situações injustas, acarretando sua não aplicação.

Após 28.04.1995, com o advento da Lei 9.032/1995, o segurado passou a ter que comprovar a exposição permanente a agentes prejudiciais à saúde, de forma permanente, não ocasional nem intermitente; entendendo-se como permanente, o trabalho em que a exposição ao agente nocivo é indissociável da produção ou serviço.

As condições especiais de trabalho podem ser provadas pelos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral (PPRA, PGR, PCMAT, PCMSO, LTCAT, PPP, SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030 e CAT), sem prejuízos de outros meios de prova, sendo de se frisar que apenas a partir da edição do Decreto 2.172, de 05.03.1997, tornou-se exigível a apresentação de laudo técnico a corroborar as informações constantes nos formulários, salvo para o agente ruído e calor, que sempre exigiu laudo técnico. Todavia, consoante entendimento já sufragado por esta Turma, por se tratar de matéria reservada à lei, tal decreto somente teve eficácia a partir da edição da Lei n 9.528, de 10/12/1997.

O artigo 58 da Lei 8.213/91 dispõe que cabe ao Poder Público definir quais agentes configuram o labor especial e a forma como este será comprovado. A relação dos agentes reputados nocivos pelo Poder Público é trazida, portanto, por normas regulamentares consideradas exemplificativas (Tema Repetitivo 534, REsp 1306113/SC), de que é exemplo o Decreto n. 2.172/97. Assim, se a atividade exercida pelo segurado realmente importar em exposição a fatores de risco, ainda que ela não esteja prevista em regulamento, é possível reconhecê-la como especial.

A partir de 01.01.2004, é obrigatório o fornecimento do PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário aos segurados expostos a agentes nocivos, documento que retrata o histórico laboral do segurado, evidencia os riscos do respectivo ambiente de trabalho e consolida as informações constantes nos instrumentos previstos nas normas de proteção ao ambiente laboral antes mencionados.

Diante das inúmeras alterações dos quadros de agentes nocivos, a jurisprudência reconhece como especial o trabalho que assim era considerado pela legislação em vigor na época (Recurso Especial no 1.398.260/PR – Tema 694/STJ).

A conversão do tempo de trabalho deve seguir a legislação vigente no momento do requerimento administrativo (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nos termos do artigo 57, § 5°, da Lei 8.213/91, admite-se a conversão de tempo de atividade especial para comum, devendo-se observar a tabela dos multiplicadores prevista no artigo 70 do Decreto 3.048/99.

A EC 103/2019, por sua vez, proibiu a conversão do tempo especial em comum para atividades após 13/11/2019, não sendo o art. 57, § 5o, da lei 8.213/91, recepcionado pela reforma constitucional (art. 201, §14, da CF e art. 25, caput, e § 2o da referida Emenda).

No tocante ao uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI, o E. STF assentou a tese de que não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial se ele for realmente capaz de neutralizar a nocividade, situação que não se aplica ao agente nocivo ruído (ARE 664335).

DA APOSENTADORIA ESPECIAL APÓS A EC 103/2019

Nas hipóteses em que a DER for posterior à 13/11/2019, o art. 19, §1o, da EC 19/2019, prevê a edição de Lei Complementar de que trata o art. 201, §1o, da CF, para regulamentação do tema da Aposentadoria Especial, que é atualmente regida por uma regra provisória (transitória), na qual se estabelece os seguintes requisitos (art. 19, §1o, I, a, b, c):

IDADE MÍNIMA (AMBOS OS GÊNEROS)

55 anos, para 15 anos de Atividade Especial;

58 anos, para 20 anos de Atividade Especial;

60 anos, para 25 anos de Atividade Especial

A atual previsão constitucional autoriza regras diferenciadas, regulamentadas por lei complementar para servidores e segurados cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes (art. 40, § 4o-C e art. 201, §1o, inciso II, da CF), restando expressamente vedado o enquadramento por categoria profissional/ocupação.

Por sua vez, a Regra de transição é aplicável aos segurados que trabalharam com atividade especial antes de 13/11/2019, mas que, até essa data, não completaram o tempo mínimo para se aposentar. A partir de então é necessária uma pontuação mínima para que o segurado tenha direito à aposentadoria:

REGRA DE TRANSIÇÃO (art. 21 da EC 103/2019)

A regra de transição disposta na Reforma da Previdência, além dos tempos mínimos de contribuição com exposição a agentes nocivos (15, 20, 25 ANOS), exige o cumprimento de pontuação (idade + tempo de contribuição) da seguinte forma (computados os períodos de atividade sem exposição a agentes nocivos):

66 pontos para a atividade especial de 15 anos;

76 pontos para a atividade especial de 20 anos;

86 pontos para a atividade especial de 25 anos;

Importa salientar que as novas regras não alcançam os que já recebiam o benefício na data de sua promulgação, ou aqueles que já haviam cumprido os requisitos para a sua percepção anteriormente, ainda que o requerimento tenha se dado posteriormente, na forma do § 4o do art. 167-A do Decreto 3.048/1999.

DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

O artigo 58 da Lei no 8.213/91 dispõe sobre os agentes nocivos que autorizam o reconhecimento do labor especial, bem assim da comprovação à respectiva exposição.

A inteligência de tal dispositivo revela o seguinte: (i) a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita por meio do PPP; (ii) o PPP deve ser emitido pela empresa, na forma estabelecida pelo INSS, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho; (iii) o empregador deve manter atualizado o PPP abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a cópia desse documento; (iv) a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista em lei.

Verifica-se que a legislação de regência estabelece que a empresa empregadora deve garantir a veracidade das declarações prestadas nos formulários de informações e laudos periciais, sob pena de sujeição à penalidade prevista no artigo 133 da referida lei, bem como de ser responsabilizada criminalmente, nos termos do artigo 299, do Código Penal. Além disso, o sistema jurídico confere ao Poder Público o poder de fiscalizar o empregador no que tange à elaboração, manutenção e atualização do PPP.

Por isso, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, seja porque ele não é responsável pela elaboração do documento, seja porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP pelas empresas.

O Egrégio STJ fixou tese repetitiva no sentido acima expendido, no julgamento da Petição no 10.262/RS, de 08/02/2017.

DO EPI EFICAZ OU NEUTRALIZADOR

Consoante já destacado, no julgamento do ARE 664335, pelo E. STF, apresentando o segurado um PPP que indique sua exposição a um agente nocivo, e inexistindo prova de que o EPI eventualmente fornecido ao trabalhador era efetivamente capaz de neutralizar a nocividade do ambiente laboral, a configurar uma dúvida razoável no particular, deve-se reconhecer o labor como especial.

Nesse ponto, convém observar que o fato de o PPP consignar que o EPI é eficaz não significa que ele seja capaz de neutralizar a nocividade, tal como exigido pelo E. STF para afastar a especialidade do labor.

Conforme se infere do Anexo XV, da Instrução Normativa 11/2006, do INSS, o campo 15.7 do PPP deve ser preenchido com "S - Sim; N - Não, considerando se houve ou não a atenuação, com base no informado nos itens 15.2 a 15.5, observado o disposto na NR-06 do TEM, observada a observância: [...]".

Portanto, quando o PPP consigna que o EPI era eficaz, tal eficácia diz respeito à sua aptidão de atenuar ou reduzir os efeitos do agente nocivo. Isso não significa, contudo, que o EPI era "realmente capaz de neutralizar a nocividade". A dúvida, nesse caso, beneficia o trabalhador.

Noutras palavras, o fato de o PPP consignar que o EPI era "eficaz" (para atenuar os efeitos do agente nocivo) não significa que tal equipamento era capaz de "neutralizar a nocividade". Logo, não se pode, com base nisso, afastar a especialidade do labor, até porque, nos termos do artigo 264 § 5o, do RPS, "sempre que julgar necessário, o INSS poderá solicitar documentos para confirmar ou complementar as informações contidas no PPP, de acordo com § 7o do art. 68 e inciso III do art. 225, ambos do RPS". (Precedente: TRF 3a Região, NONA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 2228745 - 0001993-28.2015.4.03.6113, Rel. JUIZ CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, julgado em 07/03/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/03/2018)

Não nos escapa a análise, em complemento às observações aqui lançadas que o momento atual de pandemia por COVID/19, considerando as medidas preventivas, sanitárias e pessoais, difundidas mundialmente apenas corrobora e lança luzes sobre a natureza meramente atenuadora dos EPI’s na prevenção de doenças, inclusive as ocupacionais.

Não se pode, diante de tais elementos perder de vista que, a despeito do manejo de EPI’s de barreiras físicas pelos trabalhadores em suas jornadas, a reflexão sobre a neutralização dos efeitos deletérios se impõe no Poder Judiciário de maneira pungente, que deve estar atento na correspondente entrega da efetiva prestação jurisdicional para quem o procura.

HABITUALIDADE DA EXPOSIÇÃO

Constando do PPP que o segurado ficava exposto a agente nocivo, seja pela simples presença do agente no ambiente, ou porque estava acima do limite de tolerância, deve-se concluir que tal exposição era, nos termos do artigo 65, do RPS - Regulamento da Previdência Social, habitual, não ocasional nem intermitente e indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço.

De fato, não se pode exigir menção expressa, no formulário, a habitualidade e permanência de exposição ao agente nocivo, já que no modelo de PPP concebido pelo INSS não existe campo específico para tanto.

Ademais, é do entendimento da Corte Superior que o requisito de habitualidade e permanência para fins de reconhecimento de atividade especial não pressupõe a exposição contínua e ininterrupta ao agente nocivo durante toda a jornada de trabalho. (RESP 1578404; 17/09/2019; NAPOLEÃO NUNES; PRIMEIRA TURMA)

Por tais razões, não há como acolher eventual assertiva de que não seria possível reconhecer a especialidade do labor pelo fato de o PPP não consignar expressamente que a exposição era habitual. Nesse sentido, a jurisprudência desta C. Turma: APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 1773938 - 0008160-27.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO, julgado em 12/03/2018.

DO LAUDO EXTEMPORÂNEO

O laudo técnico não contemporâneo não invalida suas conclusões a respeito do reconhecimento de tempo de trabalho dedicado em atividade de natureza especial, primeiro, porque não existe tal previsão decorrente da legislação e, segundo, porque a evolução da tecnologia aponta para o avanço das condições ambientais em relação àquelas experimentadas pelo trabalhador à época da execução dos serviços. (Precedentes desta Corte: AC 0012334-39.2011.4.03.6183, 8a Turma, Desembargador Federal Luiz Stefanini, DE 19/03/2018; AC/ReO 0027585-63.2013.4.03.6301, 10a Turma, Relator Desembargador Federal Sérgio Nascimento e AC/ReO 0012008-74.2014.4.03.6183, 7a Turma, Relator Desembargador Federal Fausto de Sanctis, DE 17/10/2017).

Na mesma linha, temos a Súmula no 68, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, publicada no dia Diário Oficial da União aos 24/09/2012, cujo enunciado é o seguinte: "O laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado."

DA AUSÊNCIA DA PRÉVIA FONTE DE CUSTEIO

Não há como se sonegar o direito do segurado de averbação do labor em condições especiais sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuído ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

Ademais, nesse particular, restou consignado no Recurso Extraordinário com Agravo no 664.335/SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, que a ausência de prévia fonte de custeio não prejudica o direito dos segurados à aposentadoria especial, em razão de não haver ofensa ao princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial, eis que o art. 195, § 5o, da Constituição Federal (que veda a criação, majoração ou a extensão de benefícios previdenciários sem a correspondente fonte de custeio), contém norma dirigida ao legislador ordinário, disposição inexigível quando se trata de benefício criado diretamente pela própria constituição, como é o caso da aposentadoria especial.

DA CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO

Quanto à conversão do tempo de trabalho, deve-se obedecer à legislação vigente no momento do respectivo requerimento administrativo, o que também já foi objeto de decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva (art. 543-C, do CPC/73), no qual se firmou a seguinte tese: "A lei vigente por ocasião da aposentadoria é a aplicável ao direito à conversão entre tempos de serviço especial e comum, independentemente do regime jurídico à época da prestação do serviço" (Tese Repetitiva 546, REsp 1310034/PR).

Nesse ponto, até o advento da Lei 9.032/95, era possível a conversão de tempo comum em especial, devendo ser respeitado este regramento para o tempo de serviço prestado até a sua vigência em respeito ao princípio do tempus regit actum. (Precedente do E. STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1509189/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015)

DO AGENTE NOCIVO RUÍDO

A regulamentação sobre a nocividade do ruído sofreu algumas alterações. Até a edição do Decreto no 2.171/1997 (06/03/1997), considerava-se especial a atividade exercida com exposição a ruído superior a 80 decibéis. A partir de então, passou-se a considerar como especial o trabalho realizado em ambiente em que o nível de ruído fosse superior a 90 decibéis. Por fim, com a entrada em vigor do Decreto no 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância a esse agente físico foi reduzido para 85 decibéis.

Considerando tal evolução normativa e o princípio tempus regit actum - segundo o qual o trabalho é reconhecido como especial de acordo com a legislação vigente no momento da respectiva prestação -, reconhece-se como especial o trabalho sujeito a ruído superior a 80 dB (até 05/03/1997); superior a 90 dB (de 06/03/1997 a 18/11/2003); e superior a 85 dB, a partir de 19/11/2003.

O C. STJ, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.398.260/PR, sob o rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou a tese de que não se pode aplicar retroativamente o Decreto no 4.882/2003: "O limite de tolerância para configuração da especialidade do tempo de serviço para o agente ruído deve ser de 90 dB no período de 6.3.1997 a 18.11.2003, conforme Anexo IV do Decreto 2.172/1997 e Anexo IV do Decreto 3.048/1999, sendo impossível aplicação retroativa do Decreto 4.882/2003, que reduziu o patamar para 85 dB, sob pena de ofensa ao art. 6o da LINDB (ex-LICC)" (Tema Repetitivo 694).

O E. STF, de seu turno, no julgamento do ARE 664335, assentou a tese segundo a qual "na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), da eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI), não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

A Corte Suprema assim decidiu, pois o EPI não elimina o agente nocivo, mas apenas reduz os seus efeitos, de sorte que o trabalhador permanece sujeito à nocividade, existindo estudos científicos que demonstram inexistir meios de se afastar completamente a pressão sonora exercida sobre o trabalhador, mesmo nos casos em que haja utilização de protetores auriculares.

Logo, no caso de ruído, ainda que haja registro no PPP de que o segurado fazia uso de EPI ou EPC, reconhece-se a especialidade do labor quando os níveis de ruído forem superiores ao tolerado, não havendo como se sonegar tal direito do segurado sob o argumento de ausência de prévia fonte de custeio (artigo 195, §§ 5° e 6°, da CF/88 e artigo 57, §§ 6° e 7°, da Lei no 8.213/91), até porque o não recolhimento da respectiva contribuição não pode ser atribuída ao trabalhador, mas sim à inércia estatal no exercício do seu poder de polícia.

METODOLOGIA DE AFERIÇÃO DO RUÍDO

Importa registrar que não merece acolhida a alegação no sentido de que não se poderia reconhecer como especial o período trabalhado em função da técnica utilizada na aferição do ruído não ter observado a Instrução Normativa 77/2015.

Ora, é evidente que tal norma (IN 77/2015), que estabelece uma técnica procedimental, não pode ser aplicada retroativamente - até porque é materialmente impossível que o empregador proceda a uma medição com base numa norma futura. De todo modo, vale registrar que o segurado não pode ser prejudicado por eventual equívoco da empresa no particular.

Ressalte-se que, em função do quanto estabelecido no artigo 58 da Lei no 8.213/91, presume-se que as informações constantes do PPP são verdadeiras, não sendo razoável nem proporcional prejudicar o trabalhador por eventual irregularidade formal de referido formulário, eis que ele não é responsável pela elaboração do documento e porque cabe ao Poder Público fiscalizar a elaboração do PPP e dos laudos técnicos que o embasam.

Não só. A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica (Nível de Exposição Normalizado - NEN), não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. (Precedente:TRF2 SEGUNDA TURMA RECURSAL Recursos 05100017820164058300).

Por tais razões, deve ser rejeitada qualquer alegação no sentido de que o labor não poderia ser reconhecido como especial em razão da metodologia incorreta na medição do ruído.

Destaco que, conforme ressaltado anteriormente e consoante restou pacificado pelo E. STF, a utilização de EPI não desnatura a qualidade especial do tempo, mesmo que eficaz, no caso do agente ruído.

OSCILAÇÃO DE RUÍDO (PICOS DE RUÍDO)

1) se oscilação for anterior ao Decreto 4.882/2003 (anterior a 19/11/2003)

Nos termos do entendimento pacificado por esta C. Turma, em se tratando de ruído de intensidade variável, a média não pode ser aferida aritmeticamente, uma vez que a pressão sonora maior no setor acaba por encobrir a menor, não sendo de se supor, em detrimento do segurado, que o menor nível de ruído prevalecia no ambiente, em termos de duração, em relação ao maior.

Vale ressaltar que a Tese no 1.083 do STJ, firmada pela sistemática de Recursos Repetitivos, determina que a mensuração do ruído por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN) seja obrigatória somente a partir da edição do Decreto no 4.882/03 (publicado em 19 de novembro de 2003), quando constatada a exposição a diferentes níveis de efeitos sonoros, o que não é o caso dos autos.

2) se oscilação for posterior ao Decreto 4.882/2003 (posterior a 19/11/2003)

Com efeito, o C. Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.886.795/RS e no 1.890.010/RS, em sede de recurso representativo de controvérsia repetitiva, com a definição do Tema no 1.083, assentou o entendimento de que, constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido por meio do Nível de Exposição Normalizado (NEN). Ausente essa informação, deverá ser adotado como critério o nível máximo de ruído (pico de ruído), desde que comprovado por perícia técnica judicial.

DO CASO CONCRETO

CARLOS DONIZETI GONÇALVES ajuizou a presente demanda em face do INSS, com vistas ao reconhecimento e cômputo de tempo de serviço exercido em condições especiais, relativamente aos períodos laborados nas funções de frentista em postos de combustíveis e operador de máquinas, notadamente nos intervalos de 01/06/1980 a 05/09/1981; 01/08/1982 a 17/04/1985; 01/04/1986 a 30/06/1989; 01/10/1989 a 01/07/1991; 12/03/1992 a 10/12/1996; 01/11/2002 a 19/01/2005; 01/07/1985 a 20/01/1986; e 03/03/2008 a 05/04/2018, com a consequente conversão do tempo especial em comum e concessão de aposentadoria por tempo de contribuição pela regra dos pontos, desde a data do requerimento administrativo – DER (04/04/2018), ou, subsidiariamente, mediante reafirmação da DER para o momento em que implementados os requisitos, com a concessão do melhor benefício.

Após a análise dos documentos apresentados com a inicial, foi proferida sentença em 20/04/2023, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo apenas parte dos períodos postulados e determinando a averbação do tempo correspondente (IDs 279562924 e 279562925).

Foram juntadas aos autos cópias, entre outros, dos seguintes documentos: CTPS – Carteira de Trabalho e Previdência Social: ID 279562747; Perfis Profissiográficos Previdenciários – PPP: ID 279562748 e documentos correlatos; Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT: ID 279562749, referente à empresa Sucocítrico Cutrale Ltda., além de outros documentos técnicos encaminhados pelas empregadoras; Processo administrativo previdenciário – PA: ID 279562753.

Consigne-se que os PPPs juntados aos autos encontram-se formalmente preenchidos, datados e assinados por responsável técnico e/ou representante legal das empresas, atendendo às exigências da legislação previdenciária.

No tocante às anotações em CTPS, não se verifica qualquer indício de irregularidade que possa comprometer a credibilidade dos vínculos ali registrados, inexistindo rasuras ou inconsistências, além de se observar regular sequência cronológica das anotações laborais, circunstância que lhes confere presunção relativa de veracidade.

Posto o contexto fático-probatório, passo à análise da controvérsia relativa ao reconhecimento do tempo de serviço exercido sob condições especiais, nos períodos discutidos nos autos, com foco nos respectivos recursos.PERÍODOS RECONHECIDOS NA SENTENÇA - TEMPO ESPECIAL

Enquadramento por categoria profissional da atividade de frentista

Sustenta o INSS a impossibilidade de reconhecimento da especialidade da atividade de frentista por enquadramento profissional, ao argumento de que tal função não se encontra prevista nos quadros anexos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79, bem como em razão da inexistência de presunção de periculosidade, conforme entendimento firmado no Tema no 157 da Turma Nacional de Uniformização.

De fato, a atividade de frentista não consta expressamente dentre as categorias profissionais arroladas nos referidos decretos regulamentadores. Contudo, o reconhecimento da especialidade, no caso dos autos, não decorre de enquadramento automático por categoria profissional, mas da comprovação da exposição habitual e permanente a agentes químicos nocivos, notadamente hidrocarbonetos aromáticos e vapores orgânicos derivados de combustíveis.

A jurisprudência desta E. Corte é firme no sentido de que a atividade de frentista enseja o reconhecimento da especialidade quando demonstrada a exposição a hidrocarbonetos e outros compostos químicos presentes em combustíveis líquidos, agentes nocivos expressamente previstos na legislação previdenciária.

Assim, não se verifica violação ao entendimento firmado no Tema no 157 da TNU, uma vez que a especialidade do labor decorre da efetiva exposição a agentes químicos, e não de presunção decorrente da categoria profissional.1. PERÍODO: 01/06/1980 A 05/09/1981

Empresa: Auto Posto São Domingos

PPP – ID: 279562748

Função: frentista

Sustenta o INSS inexistir comprovação de nocividade no referido período, ao argumento de que o nível de ruído indicado estaria abaixo dos limites legais e que os agentes químicos teriam sido mencionados de forma genérica.

Todavia, a especialidade do labor nesse período não decorre da exposição ao agente ruído, mas sim da exposição a hidrocarbonetos e vapores orgânicos provenientes de combustíveis, inerentes à atividade de frentista.

Tais agentes encontram previsão expressa nos anexos regulamentares da legislação previdenciária, sendo reconhecidos como nocivos à saúde do trabalhador.

Assim, a inexistência de ruído acima do limite legal não afasta o reconhecimento da especialidade do labor, uma vez que a nocividade decorre da exposição a agentes químicos.

O documento técnico informa que o trabalhador exercia atividades típicas de frentista de posto de combustíveis, consistentes em: abastecimento de veículos com gasolina, álcool e diesel; manuseio de bombas de combustível; contato direto com mangueiras e bicos de abastecimento; manipulação de combustíveis e vapores liberados durante o abastecimento; atendimento aos clientes na pista do posto.

O PPP registra exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes nos combustíveis, decorrentes da manipulação de gasolina e derivados do petróleo, que incluem: benzeno, tolueno e xileno.

Os hidrocarbonetos aromáticos encontram previsão como agentes nocivos nos anexos do Decreto no 53.831/64 (código 1.2.11) e do Decreto no 83.080/79 (código 1.2.10). Além disso, o benzeno é reconhecido como agente cancerígeno em humanos, listado na Lista Nacional de Agentes Cancerígenos (LINACH), sendo a avaliação da exposição qualitativa, independentemente de aferição quantitativa.

Dessa forma, comprovada a exposição habitual aos vapores de combustíveis, correto o reconhecimento da especialidade do período.2. PERÍODO: 01/08/1982 a 17/04/1985

Empresa: Auto Posto Joiris

PPP – ID: 279562748

Função: frentista

O PPP demonstra que o autor continuou exercendo atividades típicas de frentista, consistentes em abastecimento de veículos automotores; manipulação de mangueiras e bicos de bombas de combustível; limpeza de respingos de combustíveis na área de abastecimento; contato direto com vapores liberados durante o abastecimento.

O documento registra exposição a vapores de combustíveis contendo hidrocarbonetos aromáticos.

A manipulação de combustíveis derivados do petróleo implica exposição a hidrocarbonetos aromáticos, substâncias reconhecidas como nocivas à saúde do trabalhador. Nos períodos anteriores à Lei no 9.032/95, admite-se o enquadramento da atividade especial com base na exposição ao agente químico, ainda que demonstrada de forma qualitativa.

Assim, a atividade exercida se enquadra nos códigos previstos nos decretos regulamentadores, justificando o reconhecimento da especialidade.3. PERÍODO: 01/04/1986 a 30/06/1989

Empresa: Auto Posto Joiris

PPP – ID: 279562748

Função: frentista

O documento informa que o trabalhador realizava abastecimento de veículos leves e pesados; manuseio de combustíveis líquidos; operação de bombas de abastecimento; e contato direto com vapores de gasolina e outros combustíveis.

O PPP registra exposição a hidrocarbonetos aromáticos derivados do petróleo. A exposição a vapores de combustíveis derivados do petróleo constitui fator de risco reconhecido pela legislação trabalhista e previdenciária.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que trabalhadores de postos de combustíveis estão sujeitos à exposição a hidrocarbonetos aromáticos, o que autoriza o reconhecimento da especialidade. Dessa forma, mantém-se o enquadramento especial do período.4. PERÍODO: 01/10/1989 a 04/07/1991

Empresa: Auto Posto Joiris

PPP – ID: 279562749

Função: frentista

O documento técnico descreve atividades consistentes em abastecimento de veículos com gasolina e diesel; manuseio de equipamentos de abastecimento; limpeza e manutenção da área da pista de combustíveis; contato com vapores liberados no momento do abastecimento.

O PPP registra exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes nos combustíveis, decorrentes da manipulação de gasolina e derivados.

Os hidrocarbonetos aromáticos constituem agentes químicos reconhecidos como nocivos à saúde, estando previstos nos anexos da legislação previdenciária.

A exposição habitual aos vapores de combustíveis caracteriza condição prejudicial à saúde, apta a ensejar o reconhecimento da atividade especial.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a especialidade do período.5. PERÍODO: 12/03/1992 a 10/12/1996

Empresa: Auto Posto Barretos

PPP – ID: 279562749

Função: frentista

O documento indica que o autor desempenhava as seguintes atividades: abastecimento de veículos automotores; manipulação direta de combustíveis; contato com vapores liberados no processo de abastecimento; atendimento aos clientes na pista do posto.

O PPP aponta exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes na gasolina.

Embora o período abranja intervalo posterior à Lei no 9.032/95, o PPP demonstra a continuidade da exposição a agentes químicos nocivos.

Tratando-se de benzeno e hidrocarbonetos aromáticos, agentes reconhecidos como potencialmente cancerígenos, a avaliação da exposição permanece qualitativa.6. PERÍODO: 01/06/2012 a 16/06/2017

Empresa: Sucocítrico Cutrale Ltda

PPP – ID: 279562753

Função: frentista

O documento técnico registra que o trabalhador realizava abastecimento de veículos automotores; manipulação de bombas e mangueiras de combustível; contato direto com gasolina e outros derivados do petróleo; exposição a vapores de combustíveis durante o abastecimento. O PPP indica exposição a hidrocarbonetos aromáticos presentes nos combustíveis, notadamente benzeno.

O PPP apresentado demonstra que a exposição ocorre de forma habitual e permanente, sendo inerente às atividades desempenhadas. Além disso, o benzeno é classificado como agente cancerígeno, circunstância que autoriza o reconhecimento da especialidade independentemente da aferição quantitativa da exposição.

Para esse intervalo, em que a função era de operador de máquinas/tratorista (a partir de abril/1995), o autor também esteve exposto a um nível de ruído de 94 dB, valor superior aos limites de tolerância estabelecidos pela legislação previdenciária para qualquer época, justificando o reconhecimento da natureza especial da atividade.

Em resumo, os perfis profissiográficos previdenciários (PPPs) juntados demonstram que o autor, em todos os períodos reconhecidos pela r. sentença, exerceu atividades típicas de frentista, consistentes no abastecimento de veículos automotores, manipulação de mangueiras e bicos de bombas de combustível, limpeza de respingos de combustíveis na área de abastecimento e contato direto com vapores liberados durante o abastecimento. Os documentos registram a exposição a vapores de combustíveis contendo hidrocarbonetos aromáticos.

Assim, as atividades exercidas se enquadram nos códigos previstos nos decretos regulamentadores (como o Código 1.2.11 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/64 e Código 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79), justificando o reconhecimento da especialidade e a respectiva conversão pelo fator 1,40.

Do não enquadramento do agente químico organofosforado

Sustenta o INSS que o agente químico organofosforado não se encontra previsto no rol taxativo do Anexo IV dos Decretos no 2.172/97 e no 3.048/99.

Com relação a essa insurgência, a r. sentença deixou de reconhecer a especialidade do período de 03/03/2008 a 30/09/2008, período em que há a indicação desse agente químico, por haver informação pelo empregador de que foi usado EPI eficaz e capaz de neutralizar a nocividade e afastar a especialidade, e por não haver comprovação de componentes cancerígenos (ID 279562925 pag. 57).

Nesse ponto, em vista da ausência de recurso da parte autora contra essa decisão, a insurgência do INSS carece de interesse processual.

Conclusão

Por conseguinte, é de ser mantida a r. sentença no ponto em que reconhece a especialidade de parte dos períodos vindicados pelo autor.

Uma vez computados os períodos de tempo especial e comum reconhecidos judicialmente, verifica-se que, em 30/08/2018, o segurado tem direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral, com fundamento na CF, art. 201, § 7o, I - redação EC 20, pois (i) cumpriu o requisito tempo comum, com 35 anos e 11 dias, para o mínimo de 35 anos; (ii) cumpriu o requisito carência, com 336 meses, para o mínimo de 180 meses, nos termos da tabela abaixo:

Termo inicial do benefício e dos efeitos financeiros

O termo inicial do benefício deve ser fixado em 30/08/2018 (data do preenchimento dos requisitos) e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve ser fixado na citação, considerando que a DER foi reafirmada posteriormente ao término do procedimento administrativo.

Honorários advocatícios

Vencido o INSS em sua totalidade, arcará com o pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas até a data deste julgamento, nos termos do entendimento consolidado das Turmas que integram a 3a Seção desta Corte, tendo em conta que o direito ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição somente foi reconhecido nesta sede, restando prejudicado o recurso do INSS nesse ponto.

Juros de mora e correção monetária

Para fins de apuração dos juros de mora e correção monetária, devem ser aplicados os índices e critérios previstos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo Conselho da Justiça Federal, em sua versão vigente à época da execução.

Cumpre assinalar que referido Manual foi instituído com a finalidade de uniformizar os critérios de cálculo aplicáveis aos processos em fase executiva no âmbito da Justiça Federal, sendo seus parâmetros por meio de resolução, com fundamento na legislação em vigor e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Por essa razão, deve ser aplicada a versão mais atualizada do Manual, sem que disso resulte qualquer afronta à coisa julgada.

Ressalto, ademais, que, na hipótese de a sentença haver fixado critérios diversos para a incidência de juros de mora e correção monetária, ou mesmo de ter sido omissa quanto aos índices aplicáveis, é lícito a esta Corte proceder à sua adequação ou definição, inclusive de ofício, a fim de harmonizar o julgado com o entendimento jurisprudencial pacificado.

Por fim, esclareço que a Emenda Constitucional no 136/2025 incide exclusivamente sobre a atualização dos valores dos requisitórios (Provimento no 207/CNJ), matéria inserida na competência administrativa da Presidência do Tribunal Regional Federal, não se aplicando aos cálculos de apuração das parcelas vencidas, os quais se inserem na esfera de atribuição do juízo de execução.

Dispositivo

Ante o exposto, rejeito as preliminares; nego provimento ao recurso do INSS; dou parcial provimento ao recurso do autor e condeno o INSS à implantação do benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição integral, a contar da data DER reafirmada para 30/08/2018, e ao pagamento das parcelas vencidas desde então, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. FRENTISTA. EXPOSIÇÃO A HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS. PPP. EPI. REAFIRMAÇÃO DA DER. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECURSO DO INSS DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo INSS e pela parte autora contra sentença que reconheceu parcialmente períodos de atividade especial com conversão em tempo comum, indeferiu outros períodos e julgou improcedente o pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, com condenação recíproca em honorários, discutindo-se o reconhecimento integral da especialidade e a concessão do benefício mediante reafirmação da DER.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os períodos laborados como frentista e operador de máquinas devem ser reconhecidos como especiais, à luz da comprovação de exposição a agentes nocivos e da validade dos PPPs; (ii) estabelecer se é cabível a reafirmação da DER para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição quando implementados os requisitos após o requerimento administrativo.III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se o reexame necessário, pois a sentença não ultrapassa o limite previsto no art. 496, §3o, I, do CPC/2015.

Rejeita-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a resistência do INSS em contestação configura pretensão resistida e supre eventual falta de prévio requerimento administrativo específico.

Reconhece-se que o PPP goza de presunção de veracidade, não podendo o segurado ser prejudicado por eventual irregularidade formal do documento.

Admite-se o reconhecimento da atividade especial de frentista quando comprovada a exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos (benzeno, tolueno, xileno), independentemente de enquadramento por categoria profissional.

Afirma-se que a exposição a agentes químicos cancerígenos admite avaliação qualitativa, sendo desnecessária aferição quantitativa.

Considera-se que a utilização de EPI não descaracteriza a especialidade quando não comprovada sua efetiva neutralização da nocividade, especialmente quanto a agentes químicos e ruído.

Reconhece-se a validade de laudo técnico extemporâneo como meio de prova da especialidade.

Afasta-se a exigência de metodologia específica (NEN) para aferição de ruído quando não prevista em lei, não podendo norma infralegal restringir direito do segurado.

Adota-se que o rol de agentes nocivos é exemplificativo, sendo possível o reconhecimento da especialidade mesmo sem previsão expressa, desde que comprovada a nocividade.

Aplica-se a tese da reafirmação da DER, permitindo a concessão do benefício no momento em que implementados os requisitos, com base em fatos supervenientes.

Verifica-se que o segurado completou os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 30/08/2018, com tempo e carência suficientes.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do INSS desprovido e recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A atividade de frentista é considerada especial quando comprovada a exposição habitual a hidrocarbonetos aromáticos, independentemente de enquadramento por categoria profissional.

O PPP regularmente emitido possui presunção de veracidade e não pode ser invalidado por irregularidades formais imputáveis ao empregador.

A utilização de EPI não afasta a especialidade do labor sem prova de efetiva neutralização da nocividade.

É admissível a reafirmação da DER para concessão de benefício previdenciário quando implementados os requisitos após o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, §7o; art. 195, §5o; Lei 8.213/1991, arts. 25, 57 e 58; CPC/2015, arts. 487, I, 493 e 496; Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.306.113/SC (Tema 534); STJ, REsp 1.398.260/PR (Tema 694); STJ, REsp 1.310.034/PR (Tema 546); STJ, Tema 995; TNU, Tema 157.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a SÃ©tima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar as preliminares; negar provimento ao recurso do INSS; dar parcial provimento ao recurso do autor e condenar o INSS à implantação do benefício de Aposentadoria Por Tempo de Contribuição integral, a contar da data DER reafirmada para 30/08/2018, e ao pagamento das parcelas vencidas desde então, acrescido de correção monetária, juros de mora e honorários advocatícios, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão